Tribunal: TJPA
Processo: 0852519-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852519-19.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, B. A. S. L.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCESSADOR DE FALA PARA IMPLANTE COCLEAR. DEFICIENTE AUDITIVO. MENOR DE IDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ART. 109, CF. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou a tutela antecipada para fornecer à uma menor de idade o processador de falar, um componente do implante de prótese coclear.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) deliberar sobre a inclusão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), da Universidade Federal do Pará e do Município de Belém no polo passivo da demanda; (iii) analisar a necessidade de deslocar a competência para a Justiça Federal; (iv) determinar se há razões para revogar a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. A partir da estabilização subjetiva da demanda, não é permitida a alteração das partes litigantes na demanda.

6. O deslocamento de competência para a Justiça Federal é permitido quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 109, CF.

7.
É necessária documentação robusta e suficiente para demonstrar que houve o cumprimento integral e regular da obrigação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

B. A alteração do polo passivo da demanda após a regular citação viola o princípio da estabilização subjetiva da demanda.

C. Não é cabível o deslocamento de competência para a Justiça Federal, diante da ausência de interesse da União

D. É necessária a demonstração de cumprimento integral da decisão para autorizar a revogação da tutela liminar confirmada por sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL
-

0852519-19.2023.8.14.0301

RELATORA:
DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO
: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

APELADA
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: IONÁ SILVA DE SOUSA NUNES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida nos autos para que o requerido fornecesse processador de fala para a menor tutelada nos autos, conforme prescrição médica.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento do aparelho.

Inconformado, o município de Ananindeua interpôs o presente recurso, alegando ilegitimidade passiva, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao município de Belém, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Universidade Federal do Pará e ausência de recusa injustificada para o cumprimento do protocolo clínico.

A parte apelada apresentou contrarrazões, impugnando as questões levantadas pelo apelante, requerendo a confirmação da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se eximiu em se manifestar, tendo em vista está atuando como autor da ação civil pública.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à análise das questões suscitadas pelo recorrente, que consistem na alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para fornecer processador de fala, um componente do implante coclear, à paciente Brenda Alice Seabra Lima, menor de idade com deficiência auditiva.

O ente Estadual alega que a competência administrativa e a execução do procedimento caberiam à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, vinculado à Universidade Federal do Pará, motivo pelo qual a demanda deveria ser deslocada para a Justiça Federal. Ademais, indica o Município de Belém para suportar o ônus das responsabilidades da demanda, conforme entendimento das regras do SUS.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

Neste sentido, não é verificado, no presente caso, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará que justifique a sua exclusão do polo passivo, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

No que tange à repartição do ônus financeiro da prestação e as questões de ressarcimento, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre os valores despendidos é pela via administrativa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição da Administração Pública, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, devendo o princípio da solidariedade federativa se sobrepor às definições internas de organização administrativa, sendo possível que os entes discutam posteriormente as questões de ressarcimento na via administrativa, já que não é justo impor à parte necessitada o ônus de identificar previamente o ente supostamente competente.

Quanto a inclusão de outros entes no polo passivo da demanda, não vejo ser necessária a medida, pois, além da existência de responsabilidade solidariedade entre os entes, com a efetivação da citação, ocorre a fixação dos elementos subjetivos e objetivos da relação processual, operando-se a estabilização subjetiva da demanda, nos termos dos arts. 240 e 243, ambos do CPC, não sendo mais permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos das substituições permitidas por lei, na qual a presente situação em análise não se enquadra.

A jurisprudência dos tribunais segue o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. CITAÇÃO REALIZADA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO RÉU. PEDIDO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil de 1973 e da jurisprudência desta Corte Superior,
após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei
. Precedentes. 3. No caso concreto, foi admitida na origem a inclusão de novo réu após a citação e a homologação de desistência contra o réu originário de ação monitória, circunstância que revela violação do princípio da estabilização da demanda. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1018322/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) (Grifo)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. SÚMULA Nº 282/STF. PROVA EMPRESTADA NÃO DETERMINANTE PARA O JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MASSA FALIDA. CAPACIDADE DE SER PARTE APÓS A QUEBRA. REPRESENTAÇÃO. SÍNDICO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO SUBJETIVA APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

[...]

9. Segundo o princípio da estabilização do processo, previsto no artigo 264 do Código de Processo Civil, após a citação não é mais permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos expressamente permitidos em lei.

[...]

(REsp n. 1.323.353/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)

Por tais razões, não acolho o pedido de inclusão na demanda da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), da Universidade Federal do Pará e do Município de Belém. Consequentemente, diante da negativa de inclusão da União e da ausência de interesse da Justiça Federal, nos termos do art. 109, CF, nego o pedido de deslocamento de competência.

A omissão no cumprimento do dever constitucional de fornecer assistência à saúde pode decorrer tanto de conduta comissiva quanto de omissão administrativa, bastando a comprovação de que o bem da vida está sendo negado ou postergado injustificadamente.

Compulsando os autos, verifica-se que, até o presente momento, ainda não houve o cumprimento da decisão liminar, a qual já foi até confirmada em sentença. Tendo em vista a pendência de cumprimento da medida pelo Estado do Pará, não acolho o pedido de revogação da liminar.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
para manter integralmente e sentença atacada.

É o voto.

Belém, 08/07/2025